Tribunal: TJDFT
Processo: 0743625-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DERIVADAS DO CONTRATO LITIGIOSO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PREVENÇÃO E SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA. MONTANTE. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização ao título judicial, podendo, ademais, ser fixadas ou alteradas a qualquer tempo, desde que necessárias e de forma a ser preservada sua destinação (CPC, arts. 497 e 537).
2. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada, no caso concreto, a assegurar o cumprimento da obrigação de não fazer imposta à instituição financeira postada na composição passiva, concernente à suspensão da cobrança das parcelas originárias do contrato de mútuo tornado litigioso, a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura do obrigado e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória (CPC, art. 537, § 1o).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.